Tribunal: TJSP
Processo: 1008251-23.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública de Responsabilidade por Conduta Irregular. Pretensão de Ressarcimento ao Erário. Ação ajuizada pelo Ministério Público. Superfaturamento de compra de medicamentos. Ilegalidade configurada. Dano ao erário provado. Enriquecimento ilícito. Ressarcimento aos cofres públicos. Outras penalidades previstas na LIA não impostas, nem postuladas. Condenação devida. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública de Responsabilidade por Conduta Irregular. Pretensão de Ressarcimento ao Erário. Ação ajuizada pelo Ministério Público. Superfaturamento de compra de medicamentos. Ilegalidade configurada. Dano ao erário provado. Enriquecimento ilícito. Ressarcimento aos cofres públicos. Outras penalidades previstas na LIA não impostas, nem postuladas. Condenação devida. Sentença mantida. Recurso não provido.